Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACESSÓRIO DA CONDENAÇÃO. REGIME DE EXECUÇÃO DISTINTO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR QUE NÃO CORRESPONDE A PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DO CPC, 833, § 2o.

I. À luz do princípio da gravitação jurídica, não se pode empregar para os honorários de sucumbência, provenientes da condenação, regime jurídico diverso daquele aplicado à execução do crédito principal de titularidade do vencedor da demanda.

II. Conforme restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.815.055/SP, os honorários de sucumbência não se enquadram na exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e provido.